Tribunal: TJPA
Processo: 0802217-84.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802217-84.2021.8.14.0000
RECORRENTE: JOSE VERAS

RECORRIDO: MARIA LEA DOS SANTOS, SIDINEY NOGUEIRA FERREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RESE

CONHECIDO COMO APELAÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA MANTIDA.

Recurso em Sentido Estrito conhecido como recurso de Apelação, uma vez que a sentença impronunciou os réus, devendo a impugnação da mesma se dar através da interposição de recurso de apelação, nos termos do art. 416, do Código de Processo Penal.

O equívoco no
nomen iuris
atribuído à irresignação não impede o conhecimento do recurso, pois o caso comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (art. 579, CPP), uma vez que não se verifica, no caso, intempestividade ou má-fé.

Elementos informativos colhidos na fase indiciária que, por si só, não se mostram suficiente para determinar a responsabilidade penal dos recorridos pelo crime descrito na denúncia. Ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Inexistência de indícios suficientes da autoria ou da participação dos recorridos na prática delitiva. Manutenção da sentença de impronúncia que se impõe.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito como Recurso de Apelação e lhe negar provimento , nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Eximª. Srª. Desª. Vânia Silveira.

Belém, 04 de maio de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Não obstante a defesa nomear a peça recursal como Recurso em Sentido Estrito, trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ VERAS
, assistente da acusação, contra sentença do Juízo de Direito da 3º Vara Penal de Itaituba, que deixou de pronunciar Maria Lea dos Santos, Sidney Nogueira Ferreira e Dariolindo Lima dos Santos como incursos nas sanções punitivas do art. 121, do Código Penal.

Em suas razões o recorrente,

que é pai da vítima Israel de Jesus Veras - morto a tiros em 25 de janeiro de 2010, pugna pela pronúncia dos supra referidos afirmando que são mandantes e executores do crime que ceifou a vida da vítima.

Afirma que foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias em que ocorreu o crime, concluindo este pela participação dos recorridos na prática do delito, sendo posterirormente decretada a prisão de todos, porém, que de forma confusa, quando da apresentação das alegações finais, o representante do órgão ministerial pediu a impronúncia dos réus, ignorando as provas constantes dos autos.

Alega que há provas, testemunhais inclusive, que indicam a prática do crime pelos recorridos ao norte nominados, apesar de todos negarem participação, restando suficientemente demonstrados indícios de autoria e comprovada materialidade.

Com base em tais argumentos, pleiteia o recorrente a reforma da sentença prolatada pelo magistrado singular para que os recorridos sejam pronunciados para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Juntou documentos.

O
dominus litis
, em contrarrazões, ID 4742414, manifestou-se pela improcedência do recurso alegando não haver provas da participação dos recorridos na prática do crime, não havendo como os mesmos serem levados a julgamento perante o Tribunal do Júri tendo em vista que os depoimentos testemunhais não foram conclusivos, ao contrário, foram desconstituídos por outros meios de provas, não subsistindo elementos de provas capazes de desconstituir a sentença de impronúncia, motivo pela qual pleiteia o desprovimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria sendo, em seguida, determinado seu encaminhamento ao parecer da Procuradoria de Justiça na condição
custos legis.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso tendo em vista que o cabível ao caso seria o recurso de apelação, sendo o erro na interposição do recurso em sentido estrito grosseiro, o que afasta, em seu entendimento, a aplicação ao caso do Princípio da Fungibilidade.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalto que, com fulcro no Princípio da Fungibilidade, conheço do recurso em sentido estrito como recurso de apelação e determino à Secretaria que proceda à retificação do processo para identificá-lo como recurso de apelação e, havendo preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR MINISTERIAL

Quanto à preliminar de não conhecimento sustentada pelo representante da Procuradoria de Justiça, ID 4824194, com a não aplicação ao caso do Princípio da Fungibilidade, tenho por refutá-la.

É certo que a partir da entrada em vigor da Lei 11.689/08, que alterou a redação do art. 581, § 6º, do CPP, da decisão que impronunciar o réu não caberá mais o recurso em sentido estrito, mas o recurso de apelação, nos termos do art. 416 do CPP.

Contudo, o art. 579 do mesmo diploma legal, CPP, prevê a possibilidade de um recurso ser conhecido no lugar do outro, trata-se da fungibilidade, que assim determina:

Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível.

Acerca da possibilidade de aproveitamento do recurso em sentido estrito como apelação, com a aplicação ao caso do princípio da fungibilidade, já se manifestou o ilustre doutrinador Aury Lopes Jr.,
Direito Processual Penal
– 15ª ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2018
,
ao afirmar:

“...nem sempre os casos de interposição de um e de outro permitem, sem sombra de dúvida, a escolha do recurso correto ... é possível a interposição do recurso ‘errado’, mas dentro do prazo de interposição do correto”.

Ressalto que o recorrente, na condição de auxiliar da acusação, está sendo representado por advogado legalmente constituído e entendo que

não pode aquele ser prejudicado com a não apreciação da tese apenas pela imprecisão técnica quando da interposição de recurso diverso (art. 579 do Código de Processo Penal), impondo-se a relativização do formalismo processual.

Como cediço, a aplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos condiciona-se à observância do prazo do recurso próprio, à inexistência de má-fé e ao aproveitamento do recurso erroneamente interposto, considerada a finalidade que a parte pretenderia atingir e, no caso, a peça recursal foi interposta tempestivamente, não há indício de má-fé por parte do recorrente e o pedido

de impronúncia reverbera matéria vinculada ao recurso correto.

Reconheço a irregularidade de forma quanto ao nome atribuído à irresignação, porém, pelas razões já expendidas, entendo pelo aproveitamento do recurso interposto, aplicando-se o princípio da fungibilidade, razão pela qual
rejeito a preliminar ministerial
, conheço do
inconformismo como Recurso de Apelação e passo à apreciação de seu mérito
.

Insurge-se o apelo contra decisão singular que deixou de pronunciar os então réus sob a alegação de ausência de provas e indícios de autoria.

A sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e, como tal, não cabe ao magistrado aprofundar-se no exame das provas ou ter certeza da autoria do crime, bastando que o Juízo processante se convença da existência material do crime e de que há indícios da autoria delitiva para que o processo seja encaminhado à apreciação do Tribunal Popular.

Contudo, para que o acusado seja submetido a julgamento perante o júri popular,

deve o magistrado decidir fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez
(Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
:

“
Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Portanto,

para que seja o réu pronunciado, há necessidade de que o Juízo se convença da existência de indícios mínimos de autoria, o que efetivamente não se denota dos autos, pois, como bem sustentado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, não se observa suporte mínimo a sustentar a tese de pronúncia trazida pelo recorrente.

Quanto ao suposto executor, Dariolindo Lima Santos, o depoimento prestado pela testemunha Francisco Rosa da Conceição Filho não se mostrou idôneo uma vez que este afirmou ter ouvido um disparo de arma de fogo e logo em seguida viu quando Dariolindo caminhava com uma espingarda na mão, porém, como restou comprovado nos autos, o tiro que matou a vítima foi proveniente de um revólver calibre 38; quanto à sua alegação de que estaria próximo à residência de Lucivane Alves de Sousa e que este já teria entrado em casa no momento do disparo, tal também não se comprovou uma vez que o próprio Lucivane afirmou que tomou conhecimento da morte da vítima quando chegou em casa. Ora, se, conforme afirmou Francisco, o disparo ocorreu depois que Lucivane entrou em casa como este só tomou conhecimento do crime depois que chegou? Ressalto que Lucivane relatou que estava na companhia de Francisco no bar “Meu Xodó”, que saíra na companhia daquele para consumirem drogas e que quando chegou em casa, depois das 05 horas da manhã, soube por sua prima da ocorrência do crime. Portanto, não poderia Francisco ter presenciado o que afirmou e, sendo seu depoimento carente de suporte probatório, efetivamente não poderia o magistrado pronunciar o então réu com fundamento nele, havendo que se ressaltar que, de acordo com o relato de Raiane Pessoa Vieira, namorada da vítima, o crime teria acontecido por volta das 05 horas da manhã, não tendo Dariolindo sido visto nos locais em que a vítima esteve.

Ainda em relação a Dariolindo, tem-se que os depoimentos prestados por diversas testemunhas confirmaram o álibi que ele apresentou, de que estaria no “bar quarentão” junto com sua companheira Midian, tendo estas relatado com detalhes seus passos na madrugada do crime, até sua chegada à casa onde se encontrava Alderico, restando demonstrado que por todo seu percurso esteve acompanhado de Midian, não havendo nada que leve à conclusão de que os depoimentos prestados seriam falsos e/ou fantasiosos.

Quanto à Maria Lea, que teria encomendado o crime, e àquele que o intermediou, Sidney, tem-se que, pelos relatos de Raiane Pessoa Vieira, namorada da vítima e que estava com este no momento de sua morte, não se observa a prática de um crime sob encomenda, mas sim uma tentativa de assalto que restou infrutífera, pois, como bem delineado pelo Ministério Público, a vítima foi morta depois de sair de uma festa e deixar sua namorada em casa, por volta das 05 horas da manhã, sendo o assalto anunciado pelo atirador.

Faz o recorrente menção ao depoimento prestado por Williosmar que, em tese, teria ouvido de Sidney os nomes dos envolvidos no crime e sua motivação, porém, tal não se mostrou crível, principalmente se considerado que o mesmo convivia com a irmã da vítima e que esta, e sua família, tinha desavenças com a acusada Maria Lea em razão da posse de um terreno, o que necessariamente levou à suspeição de seu depoimento, sendo imperioso ressaltar que das testemunhas apresentadas nenhuma delas presenciou o crime, tendo prestado depoimento “
por ouvir falar
” e que a única testemunha presencial, Raiane, que estava dentro da residência e não viu o atirador, prestou depoimento que demonstra não a ocorrência de um crime de encomenda, mas de um assalto que acabou sendo frustrado, tendo o assaltante disparado um tiro que atravessou a porta e feriu de morte à vítima.

Diante de tais fatos e da inexistência de qualquer indício sólido suficiente a levar à pronúncia dos então réus o magistrado proferiu decisão, que acompanho, nos seguintes termos:

“Sendo assim, inexistem indícios suficientes da participação dos réus Maria Lea e Sidney no delito que ceifou a vida da vítima, impossibilitando sua análise pelo Conselho de Sentença, diante do que foi acima expressado, mormente segundo o relato de Raiane, que presenciou a morte de Israel, o atirador deu voz de assalto e diante da fuga da vítima trancando a porta, disparou, vindo o projétil a atravessar a porta e acertá-lo.”

Acompanho igualmente a manifestação do magistrado singular ao declarar que não afirma não terem sido os réus os autores do crime, mas tão somente que não há indícios suficientes para a pronúncia, ao contrário, que as provas colhidas demonstram a ocorrência de outro crime e não apontam para os réus como mandantes ou executores.

Ressalto, uma vez mais, que para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri não basta somente a prova da materialidade,
que no presente caso restou sobejamente comprovada, faz-se igualmente necessário que haja, pelo menos, indícios suficientes de autoria, o que não se configurou pelos depoimentos colhidos nos autos, tendo o magistrado fundamentado sua decisão em tais fatores, pois, em que pese os depoimentos testemunhais aos quais faz referência o recorrente, há contradições nos mesmos quando confrontados com os de outras testemunhas e fortes indícios a indicar serem, alguns, tendenciosos, tendo-se por certo, somente, a ocorrência de um homicídio consumado e muitas dúvidas acerca do suposto autor, não restando subsídio suficiente à pronúncia.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado
a quo
na decisão que, inexistindo indícios suficientes de autoria do crime torna-se imperativa a impronúncia, não havendo como se proceder ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pois não se desincumbiu a acusação de provar qualquer tese que levasse a desconsideração de tal entendimento.

Dessa forma, as alegações do recorrente não possuem amparo legal. A tese sustentada, de que o Ministério Público atuou erroneamente ao se manifestar pela absolvição, é igualmente descabida uma vez que o acervo probatório, devidamente examinado, não aponta minimamente para os então réus, que corretamente não deverão ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Neste sentido já se manifestou a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (1º FATO). HOMICÍDIO TENTADO (2º FATO). AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. Elemento informativo colhido na fase indiciária que, por si só, é insuficiente para determinar a responsabilidade penal dos recorridos pelo crime descrito na denúncia. Ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Inexistência de indícios suficientes da autoria ou da participação dos recorridos na pratica delitiva. Manutenção da sentença de impronúncia que se impõe. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-RS - ACR: 70071954903 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 23/08/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/09/2017)

Assim, inexistindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a decisão que a rejeita e deixa de submeter os réus a julgamento pelo corpo de jurados.

Pelo exposto, e apesar do parecer da Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação,
para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 04 de maio de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/05/2021